Tribunal: STF
Processo: STA 62
Classe: STA
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em suspensão de 
   tutela antecipada. Alegação de incompetência desta Corte para 
   julgamento do pedido de suspensão. Rediscussão da causa. 
   Incabível. Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade.
   Embargos de declaração rejeitados.